Tribunal: TCU
Processo: 023.657/2015-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 500/2023-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial autuada por conversão do processo de levantamento TC Processo 021.482/2009-3 , nos termos do Acórdão 2167/2015-TCU-Plenário , diante dos indícios de superfaturamento no Contrato 0800.0043403.08-02 (CT-112) celebrado entre a Petróleo Brasileiro S/A (Petrobras) e o Consórcio CCPR-REPAR (formado pela Construções e Comércio Camargo Corrêa S/A e pela Promon Engenharia Ltda.) para a execução das obras na unidade de coque das unidades auxiliares da Refinaria Presidente Getúlio Vargas no Estado do Paraná (Repar). Considerando que, por intermédio do Acórdão 491/2022-TCU-Plenário , sob a relatoria do Ministro André Luís de Carvalho (peça 401), o Tribunal julgou irregulares as contas de diversos responsáveis, condenou-os em solidariedade ao débito apurado, aplicou-lhes, individualmente, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/92 e promoveu a inabilitação pelo período de oito anos para o exercício de cargo em comissão e função de confiança no âmbito da administração federal, nos termos do art. 60 da Lei 8.443/1992 e do art. 270 do RITCU; Considerando que passei a atuar no presente processo após sorteio realizado em razão da vacância do cargo ocupado pelo então Relator (peça 577); Considerando que o Ministro Walton Alencar Rodrigues conheceu de recurso interposto pelo Sr. José Sérgio Gabrielli de Azevedo, com atribuição de efeitos suspensivos ao recorrente e aos demais devedores solidários (peça 543); que o Sr. Paulo Roberto Costa, falecido em 13/8/2022 (peça 576), deve solidariamente a dívida com o recorrente; e que, portanto, não houve o trânsito em julgado do acórdão que apenou referido responsável; Considerando o caráter personalíssimo das penalidades, por força do art. 5o, inciso XLV, da Constituição Federal, e que o Tribunal "poderá rever, de ofício, o acórdão em que houver sido aplicada multa a gestor que tenha falecido antes do trânsito em julgado da deliberação", nos termos do art. 3o, § 2o, da Resolução TCU 178/2005; e Considerando as proposições uniformes da Seproc e do MP/TCU no sentido de excluir as sanções aplicadas ao Sr. Paulo Roberto Costa; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, em: rever, de ofício, o Acórdão 491/2022-TCU-Plenário , com fundamento no art. 3o, § 2o, da Resolução TCU 178/2005, para tornar insubsistentes as sanções consignadas nos subitens 9.11 (aplicação de multa) e 9.12 (inabilitação) em relação ao Sr. Paulo Roberto Costa, tendo em vista o falecimento do responsável antes do trânsito em julgado da decisão condenatória e o caráter personalíssimo das penas, como reza o inciso XLV do art. 5o da Constituição Federal e a jurisprudência do TCU; após a adoção das providências a cargo da Seproc, restituir os autos à AudTCE para cumprimento da determinação proferida pelo então Relator, Ministro André Luís de Carvalho, no despacho de peça 571. 1. Processo TC- Processo 023.657/2015-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 021.482/2009-3 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO); Processo 008.457/2019-0 (INDISPONIBILIDADE DE BENS); Processo 039.755/2019-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Consorcio Ccpr - Repar. (10.197.769/0001-03); Construções e Comércio Camargo Correa S/a (61.522.512/0001-02); Dalton dos Santos Avancini (XXX.948.488-XX); Eduardo Hermelino Leite (XXX.968.148-XX); Joao Ricardo Auler (XXX.666.088-XX); José Sérgio Gabrielli de Azevedo (XXX.750.395-XX); Mover Participacoes S.a. (01.098.905/0001-09); Paulo Roberto Costa (XXX.612.879-XX); Pedro José Barusco Filho (XXX.145.708-XX); Promon Engenharia Ltda (61.095.923/0001-69); Renato de Souza Duque (XXX.515.167-XX); Sandoval Dias Aragão (XXX.203.586-XX); Sérgio dos Santos Arantes (XXX.417.367-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.a.. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4.1. Ministros que declararam impedimento na sessão: Aroldo Cedraz; Augusto Nardes. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Hélio Siqueira Júnior (OAB-RJ 62.929), Rafael Zimmermann Santana (OAB-RJ 154.238) e outros, representando Petróleo Brasileiro S.a.; Mauricio da Silva Santos, Carlos Roberto de Siqueira Castro (OAB-DF 20.015) e outros, representando Júlio Hedilberto Ludwig Júnior; Mariana Dias Capozoli (316859/OAB-SP), Leonardo Delsin e outros, representando Eduardo Hermelino Leite; Gilberto Mendes Calasans Gomes (43.391/OAB-DF) e Vitoria Costa Damasceno (6/OAB-DF 0.734), representando Construções e Comércio Camargo Correa S/a; Mauricio da Silva Santos, Rodrigo Alexander Calazans Macedo (OAB-RJ 123.041) e outros, representando Luis Antônio Scavazza; Fernanda Leoni (OAB-SP 330251), representando Mover Participacoes S.a.; Gilberto Mendes Calasans Gomes (OAB-DF 43.391), representando Joao Ricardo Auler; Marcio Gomes Leal (OAB-RJ 84801), Aurea D Avila Mello Cotrim (OAB-RJ 88182) e outros, representando Renato de Souza Duque; Ellen Medas da Rocha (OAB-RJ 202.447), Rodolfo de Baldaque Danton Coelho Mestieri (OAB-RJ 174.432) e outros, representando Paulo Roberto Costa; Eduardo Rodrigues Lopes (29.283/OAB-DF), Mauricio da Silva Santos (OAB-DF 59.548) e outros, representando Sérgio dos Santos Arantes; Gilberto Mendes Calasans Gomes (OAB-DF 43.391), representando Dalton dos Santos Avancini; Mauricio da Silva Santos, Mariana Macedo Pessanha Ferrandi (OAB-RJ 158.482) e outros, representando David Eduardo Bastos de Sousa; Fernando Villela de Andrade Vianna (OAB-RJ 13 4.601), Mauricio da Silva Santos e outros, representando José Paulo Assis; Mauricio da Silva Santos, Rodrigo Alexander Calazans Macedo (OAB-RJ 123.041) e outros, representando Rosa Akie Stankewitz; Mauricio da Silva Santos, Rodrigo Alexander Calazans Macedo (OAB-RJ 123.041) e outros, representando Fernando Almeida Biato; Mauricio da Silva Santos, Carlos Roberto de Siqueira Castro (OAB-DF 20.015) e outros, representando Sérgio de Araújo Costa; Luis Gustavo Rodrigues Flores (OAB-PR 27.865), Armando de Souza Santana Junior (OAB-PR 17.176) e outros, representando Pedro José Barusco Filho; Tathiane Vieira Viggiano Fernandes (OAB-DF 27.154) e Igor Fellipe Araujo de Sousa (OAB-DF 41.605), representando Consorcio Ccpr - Repar.; Mauricio da Silva Santos, Rodrigo Alexander Calazans Macedo (OAB-RJ 123.041) e outros, representando Ademar Kiyoshi Itakussu; Alexandre Aroeira Salles (OAB-DF 28.108), Patrícia Guercio Teixeira Delage (OAB-MG 90.459) e outros, representando Promon Engenharia Ltda; Eduardo Rodrigues Lopes (OAB-DF 29.283), Mauricio da Silva Santos (OAB-DF 59.548) e outros, representando Sandoval Dias Aragão; Renato Mantoanelli Tescari (OAB-SP 344.847), representando Universities Superannuation Scheme Ltda.; Eduardo Rodrigues Lopes (OAB-DF 29283), Mauricio da Silva Santos e outros, representando José Sérgio Gabrielli de Azevedo.